Tribunal: TJDFT
Processo: 0703880-89.2019.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0703880-89.2019.8.07.9000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES ALVES BEZERRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ATIVO. DOENÇA GRAVE. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Agravo de Instrumento interposto pela parte autora para reformar a decisão que indeferiu medida antecipatória que pleiteia a suspensão do recolhimento do imposto de renda de sua remuneração, uma vez que foi acometida por doença grave. 3. A parte agravante alega, em síntese, que o servidor com doença grave, ainda que esteja em atividade, teria direito à isenção do imposto de renda incidente sobre seus rendimentos. 4. O artigo 6o, inciso XIV, da Lei no. 7.713/1988 determina, em casos específicos, a isenção do imposto de renda sobre os rendimentos percebidos por pessoas físicas. 5. A isenção prevista na norma legal aplica-se a proventos de aposentadoria, não alcançando remuneração de serviço ativo. Precedente do TJDFT: (Acórdão n.998118, 20150110420925APC, Relator: HECTOR VALVERDE 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 17/03/2017. Pág.: 395-430). Os dispositivos condizentes à concessão de isenção tributária são interpretados à luz da literalidade, não sendo dado ao julgador ampliar sua aplicação a casos que fogem a este postulado. 6. Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que denega, na origem, a medida antecipatória (Art. 3o, Lei no. 12.153/2009). 7. Decisão mantida. Agravo de Instrumento CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 8. Sem honorários, pois incabíveis. Custas pela parte agravante, ficando suspensa a exigibilidade do pagamento, em razão da gratuidade da justiça (Art. 98, §3o, CPC). 9. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.” (Acórdão 1295082, 07038808920198079000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/10/2020, publicado no DJE: 20/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A recorrente alega violação aos artigos 1o, inciso III; 6o e 196, da Constituição Federal de 1988, por ter o acórdão recorrido infringido o fundamento constitucional do valor social do trabalho, a proteção constitucional da dignidade da pessoa humana e o direito fundamental de acesso à saúde, ao “limitar a concessão da isenção do imposto de renda aos proventos de aposentadoria”. Requereu a concessão da isenção do imposto de renda desde o diagnóstico da doença. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatados, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão de a recorrente ser beneficiária da justiça gratuita deferida no processo n. 0744265-65.2019.8.07.0016 (ID 44193974). Há contrarrazões. Apesar de exposta a existência de repercussão geral, cuja apreciação cabe à Corte Suprema (artigo 1.035, CPC), em tópico exclusivo, devidamente fundamentado, não se revelou “que a indignação extrema encarta questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa” (ARE 829.269 AgR/ES, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015). Portanto, manifesta a impossibilidade de verificação da pertinência objetiva acerca da alegada repercussão. Nesse sentido, in verbis: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FORMAL E FUNDAMENTADA DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 773734 ED, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018) Além disso, faltou à Recorrente a comprovação do prequestionamento dos referidos dispositivos constitucionais, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz do dispositivos tidos por violados (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017), tampouco foram opostos Embargos Declaratórios a fim de sanar eventual omissão. Portanto, a decisão carece do essencial prequestionamento. Incidente, na espécie, óbice das Súmulas 282 e 356 do STF. Acrescente-se que decidir de modo contrário exigiria o revolvimento de questões fático-probatórias dos autos, bem como o exame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 7.713/88). Nesse caso, há óbice na instância excepcional por força do enunciado 279, da Súmula da Corte Suprema, por implicar o revolvimento do conjunto fático-probatório presente nos autos. Da mesma forma, a análise de legislação infraconstitucional foge à competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, por se configurar como ofensa indireta ou reflexa à Constituição. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que a ofensa reflexa a preceito constitucional não enseja a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido, in verbis: “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IRPF. ISENÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA. ARTIGO 6o, XIV, DA LEI No 7.713/1988. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO FISCAL À REMUNERAÇÃO PERCEBIDA ANTES DA APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA No 284 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA A NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 927188 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 16/02/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 01-03-2016 PUBLIC 02-03-2016) “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Imposto de renda. Isenção. Deficiência visual. Servidor não aposentado. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Impossibilidade de atuação do judiciário como legislador positivo. Precedentes da Corte. 1. A suposta ofensa à Constituição somente poderia ser constatada a partir da análise e da reinterpretação da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a qual é insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer isenções de tributos não previstas em lei. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 787994 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 27/05/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-120 DIVULG 20-06-2014 PUBLIC 23-06-2014) ANTE O EXPOSTO, nego seguimento ao recurso extraordinário. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 1 de março de 2021. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal